Tribunal: TJDFT
Processo: 0737312-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737312-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: PATRICK DOS SANTOS MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de PATRICK DOS SANTOS MACHADO (paciente) em face do despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e Territórios (Id 50989011, p. 2), no processo n.o 0746934-34.2022, que determinou o retorno dos autos à Promotoria de Justiça para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela defesa nas alegações finais. Em suas razões (Id 50987382), o impetrante sustenta que a defesa quem fala por último no processo e não deveria ter sido reaberto prazo para manifestação do Ministério Público sobre a preliminar suscitada em sede de alegações finais. Argumenta, ainda, que o paciente está preso há 267 dias, em inobservância ao art. 8o da Lei n.o 9.034/95 e à Instrução no 01, de 21/02/2011, do TJDFT. Salienta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e tem residência fixa no distrito da culpa. Defende ser plenamente admissível a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para desentranhamento da manifestação ministerial peticionada após os memoriais apresentados pela defesa. Postula, ainda, o relaxamento da prisão provisória do paciente, fixando-lhe medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi fundamentada na preservação da incolumidade pública, pois ele foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, bem como pela quantidade de droga apreendida. Confira-se (Id 145190488 dos autos de origem): “No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os policiais relataram denúncias de tráfico e intensa movimentação de usuários no local onde os autuados foram detidos, no qual havia sistema de monitoramento, e com eles foram apreendidos 734,93g de crack, 24,03g de cocaína e 158,77g de maconha, balanças de precisão, sacos para embalar drogas, celulares, dinheiro em espécie e máquina de cartão de crédito, tudo a demonstrar a gravidade dos fatos e indiciar o profissionalismo com que eles exercem em tese a traficância. Ademais, o autuado Thyago ostenta condenações recentes por roubo majorado e receptação, estando em cumprimento de pena. Tenho, pois, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos autuados como medida necessária e adequada para impedi-los de reiterar na prática de delitos, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PATRICK DOS SANTOS MACHADO, nascido em 09/02/1998, filho de Patricia Selvina dos Santos; e de THYAGO ALMEIDA SOARES, nascido em 16/11/1999, filho de Raimundo Geraldo Soares Filho e Dennize Pinheiro Almeida, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.” Em 17/02/2023, a 1a Turma Criminal (acórdão n.o 1664595) decidiu pela denegação da ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente e manteve a prisão preventiva. Naquela oportunidade, frisou-se: “(...) as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Ainda, deve-se atentar ao fato de que a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar tem fins específicos. O crime praticado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o que justifica a manutenção da prisão preventiva. Portanto, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada, devendo permanecer inalterada.” Desse modo, tendo em vista o contexto em que o paciente foi preso, bem como a quantidade de droga apreendida, tenho que a prisão preventiva se encontra devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Insurge-se o impetrante, ainda, quanto à abertura de prazo para vista ao Ministério Público sobre a preliminar suscitada pela defesa em sede de alegações finais. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há nulidade nesse caso, pois se deve privilegiar o princípio do contraditório, cujo monopólio não é exclusivo da defesa. Confira-se: “(...) 1. A inversão processual, falando antes a defesa e depois a acusação nas alegações finais (CPP, art. 500, I e III), implica em nulidade tanto quanto no caso da sustentação oral (RECrim no 91.661- MG, in RTJ 92/448), por ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Entretanto, quando a defesa argúi questão preliminar nas alegações finais, é legítima a abertura de vista e a manifestação do Ministério Público, ambos com respaldo legal na aplicação analógica do art. 327, primeira parte, do Código de Processo Civil, como previsto no art. 3o do Código de Processo Penal, pois em tal caso é de rigor que a outra parte se manifeste, em homenagem ao princípio do contraditório, cujo exercício não é monopólio da defesa. (...).” (HC 76420, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 16/06/1998, DJ 14-08-1998 PP-00004 EMENT VOL-01918-02 PP-00263. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. NULIDADES. A nulidade parcial do processo, por inversão da ordem processual, só deve ser reconhecida se causar prejuízo à parte. No caso, a aludida inversão não ocorreu, e mesmo que se entendesse ter havido, seria em decorrência de questões preliminares suscitadas pela defesa. Houve respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Habeas conhecido e indeferido.” (HC 78245, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 13-10-2000 PP-00010 EMENT VOL-02008-02 PP-00328) Assim, a princípio, não verifico qualquer ilegalidade no despacho impugnado. No tocante ao alegado excesso de prazo para a prisão cautelar, ressalte-se que os prazos estabelecidos no art. 46 do Código de Processo Penal, no art. 8o da Lei n.o 9.034/95, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Na hipótese, os autos já se encontram aptos para a prolação da sentença, tendo em vista a juntada das alegações finais das partes, bem como da manifestação do Ministério Público sobre a preliminar suscitada. Resta, superado, portanto, o argumento de excesso de prazo. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 313G DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE, ALÉM DA APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU DE 96 PORÇÕES DE MACONHA COM 78.762,35G, 01 PORÇÃO DE COCAÍNA COM 2700G E OUTRAS 11 PORÇÕES DE COCAÍNACOM 10.300G. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso dos autos, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e os atos processuais foram praticados a contento, estando o feito na iminência de ser sentenciado, tendo em vista aguardar apenas a apresentação das alegações finais por memoriais das Defesas, cujos prazos já se esvaíram, indicando que eventual excesso de prazo, que não pode ser imputado por desídia do Juízo a quo, também teve a contribuição da Defesa. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos do Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva da paciente.” (Acórdão 1729202, 07260270720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR